Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701379-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS AGRAVADO: TAIS MARQUES PERON DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAGA S/A GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0749617-62.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS em face da intimação para pagamento de multa em face de descumprimento de obrigação de fazer. Alega que a imposição de uma multa de R$ 20.000,00 revela-se manifestamente excessiva, dado que não se mostra proporcional ao valor da obrigação principal, que é de R$ 3.246,34. Aduz que ao impor uma penalidade tão elevada em face de perdas e danos de menor valor, viola princípios fundamentais do direito, como os da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, requer o imediato pagamento de R$ 3.246,34 para a quitação da obrigação de perdas e danos, bem como o afastamento da multa fixada em R$ 20.000,00, por ser medida desproporcional em face do valor da obrigação principal; alternativamente, caso não seja possível o afastamento total da penalidade, que esta seja reduzida para um patamar que observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. A Impugnada, em resposta alega que a impugnação apresentada pela Executada busca rediscutir uma questão que já foi objeto de decisão judicial definitiva. A multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer foi devidamente fixada no curso do processo, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não pode mais ser objeto de questionamento nesta fase processual. Por fim, requer o indeferimento da impugnação bem como a expedição de alvará eletrônico dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. É o relatório. Decido. Em decisão de ID no 220651259, foi fixada a multa de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer, e o Impugnante foi intimado a proceder ao pagamento do débito. Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação, culminando na determinação de penhora online, conforme decisão de ID no 226228283. Assim, a matéria encontra-se preclusa, e ressalta-se que o valor da multa foi estabelecido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer vício ou irregularidade em sua aplicação. Dispositivo Ante o exposto, conheço da impugnação e a rejeito. Converto a constrição em pagamento. Preclusa a presente decisão, Transfira-se o valor de R$ 23.246,34 bloqueado via SISBAJUD para a conta judicial vinculada aos presentes autos. Feito, expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido pelo Exequente no ID no 229566838. Após as diligências, à conclusão para sentença de quitação.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a excessividade da multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega que informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por critérios técnicos e solicitou a conversão em perdas e danos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento da multa. No mérito, pugna pela reforma de decisão para afastar a multa aplicada, ou a sua redução. Recurso com preparo regular (ID 70931059). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que parte agravante foi intimada para cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, nos seguintes termos: “Vistos etc. Defiro o pedido de cumprimento da sentença formulado pela parte Autora em desfavor da parte Ré. Promova o CJU as retificações cadastrais necessárias. Intime-se a parte Executada para que cumpra a obrigação de fazer consistente em substituir os bancos do veículo Volkswagen T-Cross Confortline 2023/2024, comprado pela Autora junto à empresa Ré, pelos bancos originais de fábrica em couro, certificados de fábrica, com a realização do serviço na presença da Autora, além de fornecer os tapetes de borracha, como cortesia, conforme estipulado no contrato entabulado entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao máximo de R$ 20.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação. Atente-se ainda a parte que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC).” (ID 202802854) Apesar de devidamente intimada, a parte executada não cumpriu a obrigação de fazer, tampouco comunicou a impossibilidade do cumprimento nos autos dentro do prazo concedido, decorrido em 02/09/2024. Somente em 10/10/2024, após o decurso do prazo e aplicação da multa no limite fixado pelo juízo de origem a parte executada apresentou petição informando a impossibilidade de cumprimento e solicitando a conversão em perdas e danos. Assim, a multa aplicada observou os parâmetros razoáveis estabelecidos pelo juízo de origem, bem como a ausência de manifestação da parte agravante. No entanto, nos termos do art. 537, § 1o do CPC, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, como verifique sua excessividade ou insuficiência, visando assegurar a efetividade da obrigação de fazer. Dessa feita, em sede de cognição sumária, considerando que o valor da obrigação convertido em perdas e danos é de R$ 3.246,34, o valor da multa mostra-se excessivo. Assim, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano concedo efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento dos valores bloqueados até o final do julgamento do mérito recursal. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator